Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA CONSUMIDORA. NÃO VIOLAÇÃO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. MULTA RESCISÓRIA EXORBITANTE. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial reduzir a multa contratual prevista no item 6.2 do contrato firmado entre as partes a patamar de 60%, nos moldes do art. 413 do CC, e condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o saldo remanescente do valor pago pelo pacote. Em suas razões, em síntese, sustenta que a quantidade de dias adquiridos no pacote turístico é divergente ao que foi ofertado e que esta diminuição foi determinante para o pedido de cancelamento do contrato. Alega que deve ser restituído todo o valor pago pelo pacote, bem como prejuízos decorrentes. Sustenta que deve ser indenizada em danos morais em razão dos transtornos causados. Pugna pela redução da multa rescisória.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo segundo requerido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)". Dispõe o art. 30 do CDC que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.
IV. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu, em 06.12.2021, pacote turístico para viagem no cruzeiro no período de 28.03.2022 a 31.03.2022. Observa-se que o contrato firmado pela recorrente estipula a mesma data de entrada e saída como ofertado no flyer juntado aos autos (ID 51232326 e 51232289), de modo que o horário de embarque e de desembarque não desconfigura o contrato, não sendo circunstância essencial à vontade do negócio jurídico no caso. Com efeito, não se verifica falha na prestação de serviço da parte recorrida, ante a ausência de violação do art. 30 do CDC.
V. Não verificado ato ilícito praticado pela parte ré, não cabe indenização por danos moral, bem como reparação por danos materiais decorrentes das passagens aéreas que adquiriu para o deslocamento Brasília – Santos, local de saída do cruzeiro, ou mesmo lucro cessantes.
VI. Por outro lado, a multa rescisória prevista no item 6.2 do contrato no patamar de 90% do valor pago se mostra exorbitante, pois favorece o enriquecimento injustificado da parte recorrida (ID 51232354 – pág. 4). Portanto, em observância ao art. 413 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a redução da cláusula penal arbitrada por equidade pelo Juízo a quo, pois se mostra adequada a considerar o momento em que foi solicitado o cancelamento do pacote, 17.03.2022 (ID 51232293).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.